Tribunal: CARF
Processo: 10510.001122/2003-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.001122/2003-78
ACÓRDÃO
9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LIQUID CARBONIC DO NORDESTE S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está
amparada na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e
paradigmas apresentados e as decisões versam sobre legislações distintas
no tempo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.001122/2003-78
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte (fls. 391 a 399), em face do
Acórdão no 1402-004.452, de 11/02/2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF (fls. 377 a 386).
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
A verificação de insuficiência dos saldos negativos de IRPJ do período invocado
permite a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
A contribuinte foi intimada em 26/03/2021 (fl. 450) e apresentou, em 12/04/2021,
recurso especial tempestivo contra a decisão (fl. 389).
No recurso especial a contribuinte suscita a existência de divergência
jurisprudencial, a respeito da possibilidade de exame, após o transcurso do prazo decadencial,
das parcelas que compõem saldo negativo utilizado em compensação. Indica como paradigma o
Acórdão no 1301-004.811.
O recurso especial foi admitido pela presidente de Câmara a quo por meio do
despacho (fls. 454/459), do qual se colhe a seguinte análise:
[...]
Relata a recorrente que o acórdão contestado negou provimento ao seu recurso
voluntário por considerar não comprovada a liquidez e a certeza do Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 1998, indicado como crédito nas DCOMP no
28800.19508.021003.1.3.02-1080 e no 00949.00183.281003.1.3.02-5006.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.001122/2003-78
3
A decisão recorrida teria considerado, para chegar a tal conclusão, que os saldos
negativos utilizados como créditos em compensação, ainda que apurados há mais
de 5 (cinco) anos, podem ter sua apuração revisada para fins de verificação de sua
liquidez e certeza.
Ao decidir desta forma, o acórdão recorrido teria entrado em divergência com o
Acórdão no 1301-004.811, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, que, diante de situação fática similar à dos
presentes autos, entendeu que a homologação tácita da compensação de débitos
de estimativas mensais de determinado ano-calendário implica na desnecessidade
da análise da liquidez e certeza do direito creditório associado ao saldo negativo
apurado naquele ano, ou seja, torna dispensável a confirmação das parcelas que o
compõem. A ementa da decisão apontada como paradigma foi integralmente
transcrita no recurso especial.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta foi
devidamente demonstrada pela recorrente.
O acórdão recorrido entende que mesmo no caso de estimativas compensadas
em DCTF (em 1998 ainda inexistiam a obrigatoriedade de utilização de
PER/DCOMP e a previsão da homologação tácita das compensações declaradas), o
Fisco tem que respeitar “o prazo decadencial para se recalcular a base de cálculo
do IRPJ e validar o saldo negativo apurado pela contribuinte”. Contudo, se o
referido saldo negativo for indicado como crédito em Declaração de
Compensação, tornar-se-ia obrigatória a verificação da certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado, enquanto não ocorrida a homologação tácita da
referida compensação.
Já o acórdão paradigma, em entendimento contrário, considera que o “fisco não
está autorizado a retroceder no tempo para recompor as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL relativas a períodos fulminados pela decadência, com o objetivo de
provar eventual repercussão nas bases de cálculo apuradas em anos-calendário
subsequentes, ainda não atingidas pela decadência”. Assim, passados mais de
cinco anos da compensação das estimativas que repercutiram na apuração de
saldo negativo posteriormente apontado como crédito em Declaração de
Compensação, tais parcelas não poderiam mais ser revistas pela autoridade fiscal.
Constata-se, dessa forma, que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente
adotaram entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de revisão de
saldo negativo constituído a partir de estimativas compensadas há mais de cinco
anos. Assim, foi devidamente demonstrada pela recorrente a existência da
divergência jurisprudencial arguida.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a demonstração da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo,
para que seja rediscutida a matéria “possibilidade de exame, após o transcurso
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.001122/2003-78
4
do prazo decadencial, das parcelas que compõem saldo negativo utilizado em
compensação”.
Concluída a análise, com fundamento no art. 8o da Portaria MF no 343/2015, que
aprovou o RICARF/2015, e na Portaria Conjunta RFB/CARF no 812/2015, submeto
este exame de admissibilidade à Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF (art. 68, §1o, do Anexo II do RICARF/2015).

[...]
De acordo.
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 18 do Anexo II do
RICARF/2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo, pois foi
comprovada a alegada divergência de interpretação da legislação tributária e
restaram atendidos os demais requisitos regimentais estabelecidos no art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015.
No mérito a recorrente sustenta, em síntese, que “o saldo negativo apurado no ano
de 1998 está ancorado em compensações de estimativas havidas em 1998 e, portanto, referidos
recolhimentos via compensação não podem ser desconsiderados na medida em que as
compensações foram realizadas há mais de 5 anos, tendo ocorrido a sua homologação tácita
nos termos do prescrito no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96”.
Com isto, seria “indevida a recomposição do saldo negativo de 1998, na medida
em que referidas compensações que o compuseram foram tacitamente homologadas, fato que
torna desnecessária a aferição da sua liquidez e certeza”.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 31/12/2021 (fl.
460), foram apresentadas contrarrazões em 07/01/2022 (fl.s 461/ 467) em que não se questiona o
conhecimento do recurso e, no mérito, pleiteia o seu desprovimento, forte no sentido da
inocorrência de homologação tácita da compensação declarada e da inaplicabilidade do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN por não se estar diante de constituição de créditos
tributários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN em suas contrarrazões não questionou a admissibilidade do recurso especial.
Não obstante entendo que não se configurou a divergência apontada pela
recorrente.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.001122/2003-78
5
Com efeito, a recorrente suscita ter ocorrido a homologação tácita das
compensações relativas às estimativas que compõe o saldo negativo de 1998, não reconhecida
pelo colegiado a quo, em contraponto ao quanto decidido no acórdão paradigma.
De fato, o acórdão recorrido afastou a ocorrência de homologação tácita relativa a
esta parcela do crédito discutido tendo em vista à inaplicabilidade do prazo de homologação
previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, introduzido pela Lei no 10.833/2003, pelo simples
fato de que sequer existia a declaração de compensação à época dos fatos, tendo as declarações
sido objeto de declaração em DCTF, como se extrai dos excertos do voto condutor, verbis:
[...]
Alega a recorrente que a autoridade fiscal estaria impedida de analisar a
composição do saldo negativo de 1998, pois as compensações das estimativas já
tinham sido homologadas tacitamente.
Os prazos extintivos de direitos (decadência e prescrição) têm uma função
estabilizadora do sistema tributário, garantindo segurança às relações entre
contribuintes e o Fisco. Portanto, decorrido o lapso temporal previsto na lei para a
cobrança de determinado tributo, nada pode ser exigido do contribuinte a este
título, uma vez que extinguem o crédito tributário a prescrição e a decadência
(art. 156, inciso V do CTN).
Quando a sistemática da compensação foi instituída, não havia previsão legal de
prazo para a sua homologação pela Fazenda Pública. Esta lacuna foi suprida pela
Lei no. 10.833/2003, que incluiu o §5o do art. 74 da Lei no. 9.430/96,
estabelecendo o prazo de 5 (cinco) anos:
Art. 17. O art. 74 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado
pelo art. 49 da Lei no. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar
com a seguinte redação: [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da declaração
de compensação.
No presente caso, não há que se falar em declarações de compensação, uma vez
que as estimativas foram compensadas e declaradas pela contribuinte em DCTF.
Isso porque, a exigência da declaração de compensação se deu a partir de
01/10/2002, com a MP no. 66/2002, posteriormente convertida na Lei no.
10.637/2002, que alterou o art. 74 da Lei no. 9.430/96, incluindo o § 1o, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizálo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.001122/2003-78
6
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
O fato de a compensação ter sido realizada antes da sistemática da Declaração de
Compensação não quer dizer que os créditos constituídos em DCTF poderiam ser
revisados pela Fiscalização indefinidamente. Há que se respeitar o prazo
decadencial para se recalcular a base de cálculo do IRPJ e validar o saldo negativo
apurado pela contribuinte. Esta revisão poderia resultar na homologação do
crédito, sua redução, ou, ainda, o lançamento de ofício de eventual diferença
apurada a título de crédito tributário.
Assim, considerando que as compensações das estimativas se deram durante o
exercício de 1998, o prazo para que o Fisco pudesse fiscalizar e constituir qualquer
diferença de tributo devido em razão do aproveitamento de saldo negativo de
IRPJ já tinha se extinguido quando do Despacho Decisório (24/09/2008), o que
reconheceu o próprio despacho decisório (fl. 138):
Importa esclarecer que em virtude do prazo decadencial de que trata o art. 173,
inciso I da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN), o saldo acima não pode
mais ser objeto de lançamento de ofício.
Portanto, resta esclarecido que a Autoridade Fiscal observou os prazos extintivos
sendo que o transcurso do prazo decadencial previsto nos artigos 150, § o ou 173,
I do CTN apenas obsta o dever/poder de formalização de cobrança do referido
crédito.
Contudo, a Autoridade fiscal revisou a apuração dos saldos negativos de IRPJ em
razão de ele ser o crédito indicado para o encontro de contas com os débitos de
2003. E em se tratando de Declaração de Compensação, é indispensável que seja
verificada a certeza e liquidez dos créditos indicados para encontro de contas.
Neste sentido, destaca-se os seguintes acórdãos do CARF:
[...] (g.n.)
O acórdão paradigma, por outro lado, analisou a repercussão no saldo negativo
daquele processo do reconhecimento da homologação tácita da compensação de estimativas
discutida em outro processo. Além disso, a compensação discutida no acórdão paradigma já foi
realizada sob a égide da declaração de compensação instituída pela MP. no 66/2002 e do instituto
da homologação tácita previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996.
Os excertos do relatório e do voto do acórdão paradigma, abaixo transcritos,
deixam extreme de dúvidas as dessemelhanças fático-jurídicas com o acórdão recorrido, verbis:
Relatório do Acórdão Paradigma:
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) de no. 06030.79805.291210.1.2.03-2800,
anexo às e-fls. 658 a 660 e objeto de Despacho Decisório de e-fl. 652. O direito
creditório sob análise refere-se a Saldo Negativo de CSLL, pleiteado pelo sujeito
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.001122/2003-78
7
passivo na qualidade de sucessor por incorporação de Fertibrás S/A, CNPJ
61.442.109/0001-73, apurado para o ano-calendário de 2006 (SN CSLL AC/2006),
no valor de R$ 235.668,27 e obtido a partir de Estimativa Compensada referente
ao mês de 01/2006 (vide e-fls. 654 e 660).
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 652 e 654 a 656, restou não
confirmado, do montante de Estimativas Compensadas, um valor de R$
20.587,67, fazendo assim com que, do valor pleiteado de R$ 235.668,27, só
tivesse sido reconhecido como direito creditório um montante de R$ 215.080,60.
Mais especificamente, a parcela não reconhecida originou-se da análise da
DComp de no. 10453.40744.230206.1.3.11-3246, realizada no âmbito do processo
administrativo no. 11080.722344/2009-93 (vide e-fl. 655).
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu PER em
13/08/2015 (e-fl. 657), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 02 a
07 e anexos, a partir de cuja análise foi prolatado, em 13/07/2017, o Acórdão
DRJ/BEL no. 01-34.426, de e-fls. 708 a 720, onde se julgou improcedente a
referida manifestação, mantendo-se o direito creditório reconhecido a título de
SN CSLL/AC 2006 no valor de R$ 215.080,60, ou seja, não se reconhecendo o
direito creditório adicional pleiteado de R$ 20.587,67. A decisão de 1a. instância
encontra-se assim ementada:
[...]
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 15/08/2017 (cf. e-fl. 722), a
contribuinte apresentou, em 24/08/2017 (cf. e-fl. 725), Recurso Voluntário de e-
fls. 726 a 760, onde, em breve síntese, após breve relato dos fatos, aduz a
seguinte argumentação e pedido:
a) Relata que a diferença não reconhecida do direito creditório pleiteado refere-
se à DComp no. 10453.40744.230206.1.3.11-3246, objeto do processo no.
11080.722344/2009-93, onde restou reconhecida a homologação tácita da
referida DComp;
b) Ressalta que, todavia, em que pese o acórdão recorrido ter afirmado que
ocorreu a homologação tácita da DComp em comento, a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito originalmente
reconhecido;
c) Rechaça tal entendimento, com base nos seguintes motivos: c.1) Violação ao
Princípio da Segurança Jurídica e à Ampla Defesa da Recorrente, que configuram
nulidade da decisão; c.2) Impossibilidade da análise de fatos ocorridos em período
já abrangido pela decadência do direito de constituir o crédito tributário; c.3) Da
data de transmissão das Dcomps até a data que foi proferido o despacho
decisório, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, restando configurada, pois, a
homologação tácita; c.4) A compensação regularmente declarada extingue o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive a
composição do saldo negativo); c.5) A compensação definitivamente não
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.001122/2003-78
8
homologada dá à Fazenda o direito de exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal e c.6) Por fim, o entendimento
do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito, uma vez que, de um lado,
terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. Passa a discorrer, em detalhes, sobre cada um dos
fundamentos supra;
[...] (g.n.)
Voto vencedor do Acórdão Paradigma:
Em que pese o entendimento do ilustre Relator, que entendeu possível a
verificação da liquidez e certeza o valor devido a título de estimativa de CSLL em
01/2006, durante as discussões, surgiu divergência que levou a conclusão diversa.
Assim, passo a expor os fundamentos da divergência e as conclusões do Colegiado
acerca da matéria.
Conforme mencionado, a estimativa não confirmada se refere à Dcomp. no
10453.40744.230206.1.3.11-3246, cuja análise ocorreu no processo no
11080.722344/2009-93. Naqueles autos restou reconhecida a homologação
tácita da referida Dcomp, pelo decurso do prazo de cinco anos entre a sua
transmissão e o respectivo Despacho Decisório.
Assim, no entendimento do contribuinte, não cabe mais questionamentos
quanto à certeza e liquidez do crédito em litígio, pois a aludida homologação
acarreta a impossibilidade de exigência do débito compensado, bem como de
questionamento acerca da certeza e liquidez do crédito utilizado na
compensação.
É de se dar razão ao contribuinte.
Com efeito, em se tratando de declaração de compensação, o contribuinte
declara o crédito que afirma ser titular, devendo a Fazenda Nacional apreciar as
provas pertinentes para confirmar (ou não) a compensação declarada, no prazo
estabelecido em lei (parágrafo 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996). Não
apreciando neste prazo, estaria esgotado seu direito de glosar a compensação
declarada, tornando-se irrefutável a declaração do contribuinte, tornando-se,
assim, extintos os débitos discriminados naquele instrumento.
Logo, a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
impossibilita a verificação da certeza e liquidez do crédito utilizado na
compensação.
Com efeito, penso que o fisco não está autorizado a retroceder no tempo para
recompor as base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas a períodos fulminados
pela decadência, com o objetivo de provar eventual repercussão nas base de
cálculo apuradas em anos-calendário subsequentes, ainda não atingidas pela
decadência.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.001122/2003-78
9
Se as autoridades fiscais permanecem inertes ao longo dos cinco anos seguintes
àqueles em que os fatos ocorreram, como no caso em tela já foi reconhecido pela
própria Fiscalização, a atividade exercida pelo contribuinte na apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL não mais pode ser questionada, seja pela decadência
do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, seja pela homologação tácita
da atividade realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação.
É de se dizer que o ato de homologação manifestado pela Administração
Tributária não alcança somente o pagamento antecipado, mas também os atos
materiais de apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo,
especialmente a determinação da matéria tributável e o cálculo do tributo devido.
Assim, considerando que a atividade de recai sobre a apuração do crédito
tributário feita pelo contribuinte, é evidente que após o decurso do prazo
decadencial para homologação, o Fisco não pode mais recompor as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, com o objetivo de efetuar ajustes que repercutirão no
cálculo dos tributos devidos em anos calendários subsequentes, ainda não
atingidos pela decadência.
Veja-se, o ato de homologação abrange todos os atos materiais realizados pelo
contribuinte em substituição à autoridade fiscal. Com base no artigo 142 do CTN,
percebe-se que os atos materiais praticados pelos contribuintes no âmbito do
lançamento por homologação envolvem a verificação da ocorrência do fato
gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante e do
tributo devido, a sua identificação como sujeito passivo e, até, a indicação de
eventual penalidade a ser aplicada.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito adicional pleiteado (R$ 20.587,67), homologando a
compensação até o limite do crédito reconhecido.
(g.n.)
Como se extrai da simples leitura das decisões cotejadas, não apenas os fatos
discutidos são diversos, como a legislação aplicável em cada caso também era distinta, posto que,
enquanto no acórdão recorrido a compensação, cuja homologação tácita é pleiteada, foi realizada
por meio de DCTF sob a égide da legislação que regia a compensação à época (art. 74 da Lei no
9.430/1996), antes das alterações introduzidas pela MP. 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, no paradigma se discute a aplicação da homologação tácita de declaração de
compensação apresentada sob as novas disposições mencionadas, em especial do § 5o do art. 74
da Lei no 9430/1996 (introduzido pela Lei no 10.833/2003).
Do ponto de vista fático, verifica-se que a própria parcela discutida já tivera o
reconhecimento da homologação tácita em outro processo, restando apenas a discussão sobre
sua repercussão no processo no qual se pleiteava a restituição/compensação do saldo negativo
que ela compunha.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.093 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10510.001122/2003-78
10

Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 479
DF CARF MF
Original